Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência comprovada. Efeito suspensivo ao recurso. Inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial. Recomendação CNJ no 159/2024. Litigância predatória. Emenda a inicial. Desatendido. Extinção sem resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame
1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ao fundamento de descumprimento de determinações judiciais para emenda da exordial. A parte apelante requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão
2 - Há as seguintes questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) cabimento de tutela de urgência com efeito suspensivo em apelação; (iii) justificativa das determinações de emenda face a indícios de litigância predatória e fracionamento abusivo; (iv) verificar a correção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito por não atendimento à ordem de emenda à exordial.

III. Razões de decidir
3 - Comprovada a hipossuficiência da parte apelante, aferido à luz dos parâmetros firmados pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, mediante documentação idônea, notadamente comprovantes de rendimentos, faturas e extratos bancários, bem como ausência de elementos que infirmem a veracidade da declaração de insuficiência financeira, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
4 - O pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado no próprio recurso, não merece conhecimento por inadequação da via eleita, conforme disposição expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige requerimento autônomo.
5 - A sentença que indeferiu a petição inicial está devidamente fundamentada, diante do descumprimento reiterado de ordens judiciais de emenda à inicial, baseadas na Recomendação no 159/2024 do CNJ, voltada ao combate da litigância predatória e ao fracionamento abusivo de demandas.
6 - A ausência de atendimento das determinações judiciais, mesmo após prorrogação e complementações parciais, legitima o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, não sendo exigível a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa.
7 - Manteve-se a extinção do processo, ante a ausência de elementos suficientes que afastassem a suspeita de litigância predatória, sem afronta aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 - Comprovada a hipossuficiência da parte por possuir renda inferior ao parâmetro limite de 5 (cinco) salários-mínimos (Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF), por meio de documentação hábil e não sendo infirmada por prova em contrário, é devida a concessão da gratuidade de justiça. 2 - O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. 3 - O indeferimento da inicial é medida cabível diante do não cumprimento de determinação judicial para emenda, especialmente quando há indícios de litigância predatória.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o; 321, parágrafo único; 330, III e IV; 485, I; 1.012, § 3o; Recomendação CNJ no 159/2024; Resolução no 271/2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966386, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 24.02.2025; Acórdão 1926966, 0730957-34.2024.8.07.0000, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 09.10.2024; Acórdão 1984898, 0753862-33.2024.8.07.0000, Rel.: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 11.04.2025; Acórdão 1738606, 00012954820068070016, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 9.8.2023, DJe 15.8.2023; Acórdão 1969517, 0708253-44.2022.8.07.0017, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 13.03.2025; Acórdão 1772108, 0705064-57.2023.8.07.0006, Rel.: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJe 23.10.2023.